Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712242-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIONE DE QUEIROZ SILVA EMBARGADO: JORGE OLIVEIRA DA SILVA COMUNICACAO CONSULTORIA E MARKETING EIRELI - ME, JOSE RONALDO LOPES DUQUE D E S P A C H O Cumpra a Secretaria as determinações constantes da parte final do voto condutor do acórdão, relativamente à atribuição de sigilo e autorização de acesso aos documentos especificados. Feito, intimem-se os embargados para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 01 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator